Tribunal: TJDFT
Processo: 0741777-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. ELEVADA REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
II - Demonstradas a materialidade e autoria do delito, por meio de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, preserva-se a condenação pelo delito de furto cometido com rompimento de obstáculo.
III - O STF pacificou o entendimento de que "a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva" (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
IV - No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância, é irrisório aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato.
V - Além do prejuízo ultrapassar a fração indicada, tratando-se de réu reincidente específico, o que configura maior reprovabilidade da conduta, inviável a aplicação do princípio da insignificância para reconhecimento da atipicidade da conduta e consequente absolvição.
VI - A condenação por fato anterior, cujo trânsito em julgado ocorreu em data anterior ao fato analisado, mostra-se apta para configurar a reincidência.
VII - Recurso conhecido e desprovido.